Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-56.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002024-56.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIRLETE MARQUES DAMACENO - CPF: 981.326.281-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0002024-56.2018.8.11.0044

Apelante
: JUCIRLETE MARQUES DAMACENO

Apelado
: VIVO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0002024-56.2018.8.11.0044

Apelante
: JUCIRLETE MARQUES DAMACENO

Apelado
: VIVO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JUCIRLETE MARQUES DAMACENO
.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JUCIRLETE MARQUES DAMACENO
em desfavor de
VIVO S.A.

Sentença:
julgou
improcedente ação

e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 7303559):
Defende a ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora requerida, porquanto afirma que o plano estava devidamente cancelado.

Afirma que restou configurada a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para ver julgada procedente ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 34869473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020